Tribunal: TJSP
Processo: 2208487-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Revisional – Decisão que determinou a apresentação de procuração atualizada – Irresignação do autos – Descabimento – Procuração que foi outorgada há mais de 4 (quatro) anos e meio antes do ajuizamento da demanda, não sendo específica para a propositura de ação revisional – Medida excepcional e cabível – Poder

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Revisional – Decisão que determinou a apresentação de procuração atualizada – Irresignação do autos – Descabimento – Procuração que foi outorgada há mais de 4 (quatro) anos e meio antes do ajuizamento da demanda, não sendo específica para a propositura de ação revisional – Medida excepcional e cabível – Poder de cautela – Preservação dos interesses do autor - A determinação de juntada de procuração atualizada denota providência singela, apta a confirmar o liame subjetivo estabelecido entre o causídico e o titular do direito material – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208487-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ADELMO
PRADO, é agravado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208487-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1021404-89.2020.8.26.0196
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2208487-43.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ADELMO PRADO
AGRAVADO: VIA VAREJO S.A.
VOTO N. 10661
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Ação Revisional
Decisão que
determinou a apresentação de procuração atualizada

Irresignação do autos Descabimento Procuração que foi
outorgada há mais de 4 (quatro) anos e meio antes do
ajuizamento da demanda, não sendo específica para a
propositura de ação revisional
Medida excepcional e
cabível Poder de cautela Preservação dos interesses do
autor - A determinação de juntada de procuração atualizada
denota providência singela, apta a confirmar o liame
subjetivo estabelecido entre o causídico e o titular do direito
material Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELMO
PRADO contra r. decisão de fls. 18 dos autos originários que, em sede de ação
revisional, determinou a regularização da representação processual do autor.
Inconformado, recorre o demandante, argumentando em síntese
que: (i) o contrato de mandato não cessa unicamente pelo decurso do tempo; (ii)
não há respaldo jurídico concernente à exigência de apresentação da procuração
atualizada; (iii) “Não se vê prazo final estabelecido na procuração ou mesmo em
qualquer outro documento, motivo pelo qual, no contexto atual dos autos, não há
razão para descrer que o Dr. Josias Wellington Silveira é o atual mandatário do
autor, Sr. Adelmo Prado”.
Efeito suspensivo deferido de ofício, a fim de obstar a extinção
prematura do processo de origem, nos termos do despacho de fls. 7/9.
Sem contraminuta, porquanto não aperfeiçoada a relação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208487-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Primeiro grau.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação revisional na qual o autor, ora
agravante, impugna a legitimidade da cobrança de tarifa denominada “Desp.
Financeira”, constante do contrato entabulado entre as partes, para fins de
devolução dos valores pagos a maior e recálculo das parcelas vincendas.
Ato contínuo, antes de proceder à citação da empresa ré, o nobre
magistrado singular determinou à parte autora que procedesse a regularização de
sua representação processual, nos seguintes termos:
“Regularize-se a parte autora a sua representação processual (a
procuração foi outorgada pelo autor há mais de 4 anos e meio), no prazo de quinze
(15) dias (art. 104 da Lei n. 13.105/15 - CPC). No silêncio, retornem os autos
conclusos para indeferimento da petição inicial (CPC, artigos 76, § 1o, I; 104 e 485,
IV).”.
Contra essa decisão se insurge o demandante.
O inconformismo não comporta provimento.
De proêmio, não se olvida da presumida boa-fé que exsurge da
atuação dos advogados, bem como da inexistência de prazo de validade dos
instrumentos de mandato.
Contudo, em que pese a confiança originariamente depositada
pelo demandante em seu patrono, verifica-se que, in casu, a atualização da
procuração é medida excepcional e cabível diante do dever geral de cautela, não
configurando prejuízo algum ao agravante ou ao seu advogado, mas sim, medida
que visa unicamente assegurar os interesses do autor.
Na espécie, a procuração foi outorgada em 05 de fevereiro de
2016. Já o substabelecimento, com reservas de poderes, data de 28 de fevereiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208487-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2020, enquanto a ação em apreço somente veio a ser ajuizada em 11 de agosto de
2020, circunstâncias que, com todo o respeito, levantam dúvidas quanto à intenção
do requerente em propor a demanda.
Ora, na esteira do disposto no Comunicado da Corregedoria Geral
de Justiça n. 02/2017, é lícito ao magistrado determinar a emenda da inicial para
complementação dos documentos que a instruem, sempre que verificada possível
ocorrência de irregularidade. Trata-se de medida diligente e protetiva, que nada
tem de ilegal, por objetivar resguardar o direito da parte autora. Observa-se que, na
espécie, afora o considerável lapso de tempo entre a outorga da procuração e a
propositura da ação, tem-se que o instrumento de mandato e o posterior
substabelecimento não são específicos para o ajuizamento de demanda revisional.
Ultimando, cumpre consignar que a determinação de juntada de
procuração atualizada, prima facie, denota providência singela, apta a confirmar o
liame subjetivo estabelecido entre o causídico e o titular do direito material, em
consonância com o princípio da boa-fé processual.
Nesse sentido, eis os precedentes deste E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO
DOS
DEPÓSITOS
À
APRESENTAÇÃO
DE
NOVA
PROCURAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Determinação para apresentação de nova procuração
para expedição de guia de levantamento. Ausência de
incidência das hipóteses descritas no artigo 682 do
Código Civil de extinção do mandato. Poder geral de
cautela, que permite ao magistrado em determinar
apresentação de mandato atualizado. Precedente do
Superior Tribunal de Justiça. Procuração outorgada
em 1993. Multiplicidade de cessões de crédito. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208487-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
localização da procuração nos autos de origem. Dever
da agravante comprovar os poderes de receber e dar
quitação e levantar valores em juízo. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2159271-16.2020.8.26.0000; Relator
(a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das
Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da
Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 15/09/2020;
Data de Registro: 15/09/2020);
“Gratuidade processual. Indeferimento do pedido que
só pode ocorrer após intimação da parte para
comprovar a incapacidade de custear as despesas do
processo. Art. 99 § 2o do CPC. Decisão cassada quanto
a esse ponto para que se abra prazo para aquela
providência.
Determinação
para
juntada
de
procurações atualizadas e outros documentos que em
concreto se justificava, cuidando-se de medida
compatível com o poder geral de cautela do Juiz e
autorizada pela Corregedoria Geral de Justiça
(Comunicado CGJ no 02/2017). Recurso parcialmente
provido” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2187136-14.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Arantes
Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
18/08/2020;
Data
de
Registro:
18/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208487-43.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Mantém-se, pois, com esses fundamentos, a r. decisão recorrida
na íntegra.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica